Tribunal: TJDFT
Processo: 0723783-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723783-08.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: ARLENE CARNEIRO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DOS TRABALHADORES EM ENSINO DO DISTRITO FEDERAL LTDA – SICOOB EXECUTIVO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada em face de ARLENE CARNEIRO DE OLIVEIRA: “A parte autora apresenta acordo celebrado com a parte ré ao ID 155120998, requer a homologação do Juízo. No entanto, o acordo não está apto a ser homologado, tendo em vista que foi assinado pelo advogado da parte autora e pela parte ré, no entanto sem assinatura da ré com firma reconhecida ou a assinatura e identificação de duas testemunhas. Inviável a homologação do acordo ou suspensão do processo até a quitação do débito. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença. Após, arquivem-se com a cautelas devidas.” A Agravante sustenta que “o termo de acordo foi assinado por meio de assinatura eletrônica avançada, realizada pela plataforma D4Sign, com apresentação de assinatura das partes e de duas testemunhas, inclusive com foto e documento pessoal da parte Agravada”. Salienta que “estão presentes todos os requisitos necessários para a configuração da assinatura válida: a) comprovação de autoria de maneira unívoca e garantia de identificação; b) comprovação da integridade; c) a utilização de dados para a criação de assinatura eletrônica cujo signatário pode, com elevado nível de confiança, operar sob o seu controle exclusivo; d) modificação posterior detectável; e, e) admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento”. Acrescenta que “não possui qualquer ingerência na gestão dessa plataforma utilizada, inexistindo a possibilidade de adulteração, por ela, do documento posterior à sua assinatura, pois tal é de propriedade da D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA (CNPJ no 23.691.353/0001-80), sendo a parte Agravante mera usuária, por meio de contrato de cessão de uso firmado”. Conclui que “a minuta de acordo objeto destes autos tem plena validade, uma vez que é assinado de forma eletrônica avançada por ambas as partes e duas testemunhas, por meio que garante a autoria e integridade da documentação, ainda que não emitido pela certificação de ICP-Brasil, consoante expressamente descrito na legislação vigente, logo, não tem o menor sentido indeferir tal pedido”. Requer a antecipação da tutela recursal para “que seja homologado o acordo firmado entre as partes”. Ao final, requer a reforma da decisão agravada e a confirmação da liminar. Preparo recolhido (IDs 47927177 e 47927197). É o relatório. Decido. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 23 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator